Tribunal: TJSP
Processo: 0009331-64.2019.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Agravo em Execução – Progressão ao regime semiaberto – Indeferimento – Recurso objetivando a concessão do benefício – Inadmissibilidade - Ausência do requisito objetivo - Falta disciplinar de natureza grave – Reinício da contagem do prazo para fins de progressão de regime – Exegese dos artigos 112 e 118, ambos da Lei de Execução Penal – Perfeita compatibilidade com o princípio da

Ementa:
Agravo em Execução – Progressão ao regime semiaberto – Indeferimento – Recurso objetivando a concessão do benefício – Inadmissibilidade - Ausência do requisito objetivo - Falta disciplinar de natureza grave – Reinício da contagem do prazo para fins de progressão de regime – Exegese dos artigos 112 e 118, ambos da Lei de Execução Penal – Perfeita compatibilidade com o princípio da individualização da pena – Cálculo de pena atualizado e escorreitamente elaborado pelo Juízo das Execuções Criminais – Correto o entendimento externado na decisão guerreada – Atestado de pena a cumprir datado de 10.01.2019, anexado a este agravo pela Defesa, não se encontra juntado aos autos digitais da Execução no 0010798-83.2016.8.26.0026 – Necessária a adoção das providências cabíveis pelo Magistrado a quo a fim de que seja devidamente apurada a autenticidade do sobredito documento – Recurso não provido, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000187719
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0009331-64.2019.8.26.0026, da Comarca de Bauru, em que é agravante RICARDO
BATISTA PACHECO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso, com
determinação. Consideraram, desde já, prequestionadas as matérias debatidas no
processo, para fins de eventual manejo de recursos às Cortes Superiores. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MOREIRA
DA SILVA (Presidente), MARCELO GORDO E FRANÇA CARVALHO.
São Paulo, 5 de março de 2020.
MOREIRA DA SILVA
Relator
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009331-64.2019.8.26.0026 Bauru Voto no 33.306
2
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL N° 0009331-64.2019.8.26.0026
AGRAVANTE: RICARDO BATISTA PACHECO
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA: BAURU
VOTO No 33.306
EMENTA: Agravo em Execução – Progressão ao
regime semiaberto – Indeferimento – Recurso
objetivando

a
concessão
do
benefício
–
Inadmissibilidade - Ausência do requisito objetivo -
Falta disciplinar de natureza grave – Reinício da
contagem do prazo para fins de progressão de
regime – Exegese dos artigos 112 e 118, ambos da
Lei de Execução Penal – Perfeita compatibilidade
com o princípio da individualização da pena –
Cálculo de pena atualizado e escorreitamente
elaborado pelo Juízo das Execuções Criminais –
Correto o entendimento externado na decisão
guerreada – Atestado de pena a cumprir datado de
10.01.2019, anexado a este agravo pela Defesa,
não se encontra juntado aos autos digitais da
Execução
no
0010798-83.2016.8.26.0026
–
Necessária a adoção das providências cabíveis pelo
Magistrado a quo a fim de que seja devidamente
apurada a autenticidade do sobredito documento –
Recurso não provido, com determinação.
1. Trata-se de Agravo em Execução interposto
por Ricardo Batista Pacheco, nos autos do processo de Execução
Penal no 0010798-83.2016.8.26.0026, em trâmite no Departamento
Estadual de Execução Criminal da Comarca de Bauru
3a Região
Administrativa Judiciária, contra a r. decisão que indeferiu pedido de
progressão ao regime intermediário, por ausência de requisito objetivo.
Irresignado, recorre. Sob a alegação de que
preenche os requisitos objetivo e subjetivo para a progressão ao regime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009331-64.2019.8.26.0026 Bauru Voto no 33.306
3
intermediário, sendo o primeiro devidamente atestado pelo cálculo de
penas datado de 10.01.2019, requer a concessão do benefício.
Processado e contra-arrazoado o recurso em
que o agravado postula o improvimento, o MM. Juiz a quo manteve a r.
decisão impugnada e a d. Procuradoria Geral da Justiça manifesta-se
pelo improvimento do agravo.
É o relatório.
2. O recurso não comporta provimento.
Cabe observar, de início, que o agravante,
indivíduo reincidente, cumpre pena de 11 anos e 08 meses de reclusão,
decorrente de condenações pela prática dos crimes de tráfico de
entorpecentes, associação para o tráfico, porte de arma de fogo de uso
restrito e receptação, estando o respectivo término previsto para o dia
05.09.2021 (fls. 192/194 da Execução no 0010798-83.2016.8.26.0026).
Pleiteou e viu indeferida a progressão de
regime prisional pelo MM. Juiz de Direito das Execuções Criminais, sob o
fundamento de que “ O cálculo juntado às fls. 248/249 é
anterior à decisão de fls. 188/190, a qual anotou como grave
a falta cometida em 29.08.2017. Com a atualização do cálculo
de penas, o sentenciado não preenche mais requisito objetivo
para benefícios” (fls.14).
Contra essa decisão se insurge o agravante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009331-64.2019.8.26.0026 Bauru Voto no 33.306
4
pelos motivos acima já explicitados.
Mas razão não lhe assiste.
Com efeito, escorreita a solução adotada, uma
vez que o agravante, primário, ainda não cumpriu os lapsos de 2/5 (dois
quintos) e 1/6 (um sexto) de penas referentes aos crimes hediondo e
comuns, o que somente será alcançado em 05/09/2021 (fls. 192/194 da
Execução no 0010798-83.2016.8.26.0026).
Ademais, da interpretação conjugada dos
artigos 112 e 118, ambos da Lei de Execução Penal, é fácil e inevitável
extrair-se a conclusão de que o condenado que venha a cometer falta
disciplinar de natureza grave ao longo do cumprimento de suas penas,
tal como ocorrido na hipótese em tela, retornará para o regime mais
rigoroso ou nele será mantido e haverá de descontar ao menos mais 1/6
ou 2/5 ou 3/5 da pena nesse regime para poder pleitear legitimamente
nova progressão ao regime menos rigoroso, razão pela qual
escorreitamente elaborado e atualizado o cálculo de penas do
reeducando pelo Juízo das Execuções Criminais, considerando como
marco inicial para a progressão ao regime intermediário a data da
última infração disciplinar de natureza grave praticada pelo agravante
(29.08.2017).
De outra banda, a emissão de atestado de
pena
a
cumprir
datado
de
10.01.2019,
supostamente
emitido
erroneamente pelo MM. Juízo das Execuções Criminais, não gera

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009331-64.2019.8.26.0026 Bauru Voto no 33.306
5
qualquer expectativa de direito ao reeducando, cabendo ao Magistrado
averiguar se estão presentes os requisitos objetivo e subjetivo pelo
reeducando no momento da apreciação do pleito defensivo.
Destarte, por não ter o agravante preenchido o
requisito objetivo, a revelar desatendimento ao preceito dos artigos 112
e 118 da Lei de Execução Penal parágrafo, os quais se mostram
perfeitamente compatíveis com o princípio da individualização da pena,
exsurge imperioso o improvimento do recurso.
Por derradeiro, compulsando-se os autos da
Execução no 0010798-83.2016.8.26.0026, verifica-se que nele não se
encontra o atestado de pena a cumprir datado de 10.01.2019, anexado
a este recurso pela Defesa, além de apresentar inconsistências quanto à
sua forma, principalmente quando comparado com outros da mesma
espécie emitidos pelo douto Juízo das Execuções Criminais (fls. 36/37,
51/53 e 192/194), de que modo se faz necessária a adoção das
providências cabíveis pelo Magistrado a quo a fim de que se proceda a
apuração de sua autenticidade.
3. Pelo exposto, nega-se provimento ao
recurso, com determinação. Consideram-se, desde já, prequestionadas
as matérias debatidas no processo, para fins de eventual manejo de
recursos às Cortes Superiores.
RONALDO SÉRGIO MOREIRA DA SILVA
Relator
(assinatura eletrônica)